Tribunal: TJDFT
Processo: 0749507-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735611-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Qualicorp Administradora de Benefícios S/A Agravada: G.R.C. D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Qualicorp Administradora de Benefícios S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do processo no 0730394-65.2023.8.07.0003, assim redigida: “Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a requerida, imediatamente após sua intimação, autorize e custeie o tratamento por meio de seguimento contínuo, urgente e ininterrupto, mediante terapia multidisciplinar intensiva (20h/sem) e de longo prazo baseada nos preceitos da análise do comportamento aplicada (ABA) incluindo Terapia Ocupacional com Integração Sensorial, Fonoaudiologia, Psicopedagogia, Psicologia Comportamental e Musicalização (CID 10: F84.0/CID 11: 6A02.0), sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), inicialmente até o limite de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 53605528), em síntese, que a obrigação imposta pelo Juízo singular, ao deferir a medida liminar pleiteada pela recorrida, não pode ser cumprida pela recorrente. Argumenta que deve ser reconhecida a diferença existente entre as atribuições legais da “administradora de benefícios” e da “operadora do plano de saúde”. Assevera que a responsabilidade pela autorização e o custeio de procedimentos médicos é da “operadora do plano de saúde”. Assim, conclui que na posição de “administradora de benefícios” não pode ser obrigada ao cumprimento de atos típicos da “operadora do plano de saúde” contratada pela recorrida. Sustenta que não está configurada a necessidade de urgência na prestação do atendimento pretendido. Assevera, ainda, que a decisão impugnada não concedeu prazo razoável para o cumprimento da obrigação e estipulou multa diária irrazoável, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Requer, por essas razões, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com a revogação da medida liminar deferida pelo Juízo singular. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 53605530 ao Id. 53605529). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular sua decisão. No caso, a agravante pretende obter a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é obrigatório o cumprimento da medida liminar deferida pelo Juízo singular em relação à sociedade anônima agravante. A recorrente alega que não é possível o cumprimento da medida liminar determinada nos autos do processo de origem, tendo em vista que a responsabilidade pela autorização e o custeio de procedimentos médicos é da “operadora do plano de saúde”, sendo certo que a agravante é a mera “administradora de benefícios”. Ressalte-se que a relação jurídica negocial constituída entre as partes é de consumo, entendimento já consolidado por meio do enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal, no sentido de que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. É necessário observar que todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente por eventual falha na sua prestação, de acordo com as regras previstas nos artigos 14 e 25, § 1°, do Código de Defesa do Consumidor. Examine-se, a esse respeito, o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR. OMISÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. No presente caso assiste parcial razão à embargante em relação à omissão relativa à responsabilidade civil imposta à entidade cooperativa de plano de saúde e à administradora do aludido plano, pois o caso é de solidariedade. 3. A relação jurídica negocial constituída entre as partes é de consumo, entendimento já consolidado pelo Colendo Superior Tribunal, por meio do enunciado no 608 de sua Súmula, no sentido de que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 4. A despeito da peculiaridade da celebração do negócio jurídico diretamente entre a autora e a sociedade anônima Qualicorp Administradora de Beneficios S/A, todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pela falha na sua prestação, de acordo com as regras previstas nos artigos 14 e 25, § 1°, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Em que pese a omissão na análise do aludido tópico, essa informação não modifica a fundamentação e a conclusão do acórdão. 6. No que concerne à ocorrência do alegado transcurso de prazo prescricional, o voto condutor foi claro não havendo a alegada omissão. 7. Embargos de declaração parcialmente providos apenas para sanar a omissão apontada referente à responsabilidade solidária da entidade cooperativa embargada, em conjunto com a administradora de plano de saúde.” (Acórdão 1408702, 07279792320208070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022) (Ressalvam-se os grifos) É importante ressaltar, ainda, que jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa do paciente no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor do recorrido, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. Diante desse contexto verifica-se que as alegações articuladas pela agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 21 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator